Tribunal: TJDFT
Processo: 0722877-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0722877-47.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Vistos. Etc. Cuida-se de Reclamação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia que homologou o acordo de não persecução penal, realizado entre o MP e Gabriel Marcos de Lima Ramos, sem que houvesse sido realizada a audiência determinada no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, anteriormente requerida. Requisitem-se as informações do Juízo reclamado. Intime-se o interessado, Gabriel Marcos de Lima Ramos, para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator